Tribunal: TJDFT
Processo: 0710467-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. DIREÇÃO PERIGOSA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito, somente se admitindo efeitos infringentes do julgado por meio desse recurso quando, superada contradição ou suprida omissão existente, não mais possa a conclusão permanecer a mesma, não sendo esse o caso dos autos, onde a matéria veiculada a título de embargos declaratórios é exclusiva de recurso específico.
4. Na espécie, não se verificam os vícios apontados pelo embargante, uma vez que as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte.
5. Mesmo para fins de prequestionamento, o recurso integrativo cinge-se às hipóteses previstas no art. 619, do CPP, ou seja, quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: art. 619 do CPP; art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006; art. 309 e 311 da Lei no 9.503/97; art. 330 do CP; art. 5o, XI, da CF.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1338323, 3a Turma Criminal, TJDFT; Acórdão 1823059, 3a Turma Criminal, TJDFT.